Tribunal: TJDFT
Processo: 0710490-19.2024.8.07.0005
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0710490-19.2024.8.07.0005 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SIC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME, PRO-LOTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EMBARGADO: LINCOLN DE JESUS BATISTA DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por PRÓ-LOTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. E SIC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID. 72660353. A parte embargante, nas razões ofertadas sob o ID 72998318, alega que o julgamento é contraditório – relativamente ao Tema n. 577/STJ e à Súmula 543/STJ -, em relação aos argumentos utilizados pelo Eg. Colegiado, que negou provimento à apelação cível interposta pelos embargantes. Em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 24 de junho de 2025 às 07:10:43. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora